Tribunal: TJSP
Processo: 2231962-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro habitacional. Interesse da CEF. Decisão agravada que acolheu o argumento suscitado pela instituição financeira, no sentido de que se trata de apólice do Ramo 66 (pública), reconhecendo, consequentemente, a incompetência da Justiça Estadual e o seu interesse jurídico na demanda. Inconformismo sustentando a ausência de cobertura pelo FCVS, descaracterizando o interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro habitacional. Interesse da CEF. Decisão agravada que acolheu o argumento suscitado pela instituição financeira, no sentido de que se trata de apólice do Ramo 66 (pública), reconhecendo, consequentemente, a incompetência da Justiça Estadual e o seu interesse jurídico na demanda. Inconformismo sustentando a ausência de cobertura pelo FCVS, descaracterizando o interesse da CEF. Descabimento. Tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.091.363/SC, que dispôs sobre os critérios para verificação do interesse da CEF. Hipótese dos autos em que restaram comprovadas as referidas condições. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.